Tribunal: TJDFT
Processo: 0734633-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734633-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ADILSON BARBOZA AGRAVADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO JOSE ADILSON BARBOZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 168185434, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, in verbis: “Não havendo manifestação do autor quanto à quantia bloqueada pelo SISBAJUD no valor de R$ 16,67, determino o desbloqueio do valor, conforme protocolo anexo. Quanto ao pedido do credor, contido na petição de ID 159203633, INDEFIRO-O, porquanto a medida constritiva de penhora no rosto dos autos alcança apenas valores depositados nos autos que estejam à disposição do Juízo, não alcançando verba decorrente de acordo firmado entre as partes, em que se convencionou outra forma de pagamento do débito. Manifeste-se a parte autora quanto ao prosseguimento da demanda, no prazo de 10(dez) dias, indicando bens passíveis de penhora pertencentes ao requerido, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o MM. Juiz, em decisão anterior, deferiu penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos (id. 154042807): “Procedo a juntada da pesquisa realizado pelo SISBAJUD, conforme protocolo que segue. Contudo, verifico que foi obtido apenas a quantia de R$ 16,67, razão pela qual não transferi imediatamente para uma conta judicial. Assim, manifeste-se o autor quanto ao interesse no prosseguimento do bloqueio da quantia informada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desbloqueio. Petição de ID 153961966. Verifico que o executado nestes autos é credor no processo de no 0709527- 19.2021.8.07.0004, tendo, inclusive, realizado um acordo para pagamento do débito com desconto direto no contracheque do devedor e repassados para a conta do executado nestes autos. Dito isto, considerando que as pesquisas de bens por este juízo ainda não foram capazes de satisfazer o débito, com a finalidade de dar efetividade a prestação jurisdicional, determino que a constrição recaia sobre direito da executada no processo de no 0709527-19.2021.8.07.0004, em curso na 1a Vara Cível do Gama, até o limite do valor informado na tabela evolutiva do débito de ID 153961966 ( R$ 10.207,74) , se houver saldo a favor da executada no referido processo. Expeça-se mandado para que a penhora seja averbada no rosto dos autos do processo em referência, a teor do que dispõe o art. 860 do CPC. Informe a conta do credor no expediente a ser realizado ( discriminada petição de ID 153961966), qual seja: " José Adilson Barboza, agência 1239-4, conta: 500.011-4, Banco do Brasil S/A. " O termo de penhora no rosto dos autos foi devidamente expedido (id. 154722158, pág. 2). Em petição posterior, o agravante-credor requereu (id. 159203633) fosse oficiada à Secretaria de Estado da Saúde, órgão empregador do executado Renato Alves Pereira no proc. 0709527-19.2021.8.07.0004, para determinar o repasse das parcelas do acordo no processo supracitado diretamente para a sua conta ou para conta à disposição do Juízo, e não para a agravada-executada, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Não há, no processo originário, perigo iminente de dano ou risco ao seu resultado útil. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora